Tribunal: STF
Processo: HC 90398
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇAO AO ART.
   159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADAMENTE
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉUS QUE DEMONSTRARAM INSENSIBILIDADE E
   PERICULOSIDADE. TEMOR DE QUE, SOLTOS, POSSAM COLOCAR EM RISCO A
   INCOLUMIDADE PÚBLICA. DECISÃO QUE, ADEMAIS, MENCIONA A
   POSSIBILIDADE DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA
I
   - A prisão cautelar é exceção à regra da liberdade.
II - A
   garantia da ordem pública, todavia, caracterizada pelo perigo que
   o agente representa para a sociedade é fundamento apto à
   manutenção da segregação.
III - Receio de que o réu abandone o
   distrito da culpa constitui igualmente base idônea para a prisão
   preventiva.
IV - Ordem denegada.